Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 80% (OITENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO (40% PARA CADA AUTORA). REDUÇÃO. CABIMENTO. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código Civil estabelece as balizas a serem seguidas pelo julgador na fixação do quantum alimentício, os quais informam que se deve levar sempre em consideração que aquele montante deve viabilizar ao credor uma vida digna, compatível com a sua condição social, e estar em conformidade com a capacidade do devedor para atender ao encargo exigido.
2. Os alimentos, provisórios ou definitivos, devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los.
3. No caso em apreço, as postulantes se encontram sob guarda compartilhada de seus genitores, com alternância de lares, o que aponta para um equilíbrio entre a capacidade contributiva dos alimentos entre os alimentantes, sem prejuízo da análise mais percuciente da real situação das partes após a dilação probatória. Recomendável, assim, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo para cada autora.
4. A quebra do sigilo bancário e fiscal é admitida na ação de alimentos para que seja possível a reunião de elementos de convicção acerca da capacidade econômica do alimentante, especialmente quando não existe franco acesso à parte interessada à produção de prova de tal naipe. Mais a mais, provas dessa natureza se mostram capazes de demonstrar, com relativa intensidade, a condição econômica alegada pelo demandado, que afirma não possuir condições financeiras de arcar com pensão alimentícia no patamar pretendido pelas autoras.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.